Tribunal: STF
Processo: AI 756620
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Legitimidade para execução de multa aplicada por Tribunal de Contas do Estado. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. ARE-RG 641.896. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B, do CPC .